Tribunal: TJDFT
Processo: 0734510-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Vistos e etc. Na petição de ID 58737793, VALMIR GOMES DA SILVA e BENITO BORGES FERNANDEZ requerem a retirada dos autos da pauta para julgamento presencial na 3a Sessão Extraordinária Presencial - 3TCV (09.05.2024 - Quinta-feira), em razão de sua conexão com o processo de no 0733363-93.2022.8.07.0001, incluído em pauta de julgamento diversa, a saber, 11a Sessão Ordinária Virtual - 3TCV (02/05/2024 até 09/05/2024). A fim de evitar decisões conflitantes, de fato, reputo necessária a reunião dos processos conexos para julgamento conjunto, nos termos do artigo 55, §3° do Código de Processo Civil. Retire-se o processo de pauta e, oportunamente, proceda-se sua reinclusão , para julgamento presencial, conjuntamente com o processo no 0733363-93.2022.8.07.0001. Anote-se e adotem-se as providências de estilo. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para ciência.